Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709563-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCOS PERES RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por MARCOS PERES RODRIGUES em face da sentença proferida, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, para o fim de adequar a pena do requerente, nos termos do Art. 626 do Código de Processo Penal, fixando-lhe regime de cumprimento mais brando juntamente a diminuição da pena. Afirma o requerente que foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e 35 (trinta e cinco) dias-multa, como incurso no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). Em Apelação, a pena foi alterada para detenção e fixado o regime semiaberto para cumprimento. Sustenta que no tocante à dosimetria da pena o acórdão merece ser revisto e devidamente corrigido. Aduz que a jurisprudência entende não ser possível a utilização de condenações anteriores para desvalorizar a circunstância judicial da personalidade, sob pena de bis in idem. Afirma que foi utilizado o fundamento dos antecedentes criminais para analisar negativamente a circunstância judicial da personalidade na primeira fase, baseando-se em condenações anteriores do requerente. Requer, a procedência da ação para o fim de adequar a pena do requerente, nos termos do Art. 626 do Código de Processo Penal, fixando-lhe regime de cumprimento mais brando juntamente com a diminuição da pena. Em parecer (ID Num. 25101186), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação. É o relatório. DECIDO: Na origem, trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por MARCOS PERES RODRIGUES em face da sentença proferida, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, para o fim de adequar a pena do requerente, nos termos do Art. 626 do Código de Processo Penal, fixando-lhe regime de cumprimento mais brando juntamente a diminuição da pena. Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, senão vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” No caso dos autos, o requerente alega que no tocante à dosimetria da pena o acórdão merece ser revisto e devidamente corrigido. Aduz que a jurisprudência entende não ser possível a utilização de condenações anteriores para desvalorizar a circunstância judicial da personalidade, sob pena de bis in idem. Porém, vejo que razão não assiste ao requerente. Para o processamento da revisão criminal a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não restou verificado. Sendo certo que o acórdão guerreado analisou detidamente toda a dosimetria da pena (corrigindo inclusive alguns pontos da sentença em favor do acusado) não estando a merecer quaisquer reparos. A princípio, no ponto em que o requerente pretende a reforma, o acórdão restou assim fundamentado, conforme abaixo colaciono: "PENA-BASE (...) A avaliação desfavorável das circunstâncias referidas merece ser mantida, pois a condenação criminal a que se referiu o douto magistrado é apta a caracterizar os maus antecedentes, pois se refere a fatos anteriores ao crime em apreço e houve o trânsito em julgado antes da data da sentença. Igualmente, no que se refere à personalidade, a fundamentação do magistrado também se revela idônea, pois devidamente motivada em elementos concretos do caso, que demonstram que o réu acredita na impunidade e mostra menosprezo pela lei. Sustenta a Defesa que o aumento de 01 (um) ano acima do mínimo legal de 01 (um) ano se revela desproporcional, já que apenas duas circunstâncias judiciais foram consideradas negativas. A exarcebação da pena-base por força da avaliação negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal deve, realmente, ser proporcional aos limites mínimo e máximo da pena abstrata. Ocorre que, no caso, não se detecta a alegada desproporcionalidade, uma vez que, apesar de se tratar de apenas duas circunstâncias desfavoráveis, o seu peso é relevante, pois são indicativas da necessidade de maior rigor na reprimenda, diante das circunstâncias em que localizada a arma, do fato de a condenação que caracterizou os maus antecedentes também ser de porte ilegal de arma de fogo e do menosprezo do réu pela ordem jurídica, que acredita que a Justiça não lhe pode conter. Deve ser mantida a pena base fixada pela sentença. DETENÇÃO Quanto à espécie de pena, assiste razão à Defesa, pois a sentença condenou o réu à pena de reclusão. Ocorre que o artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, estabeleceu a pena de detenção, e não de reclusão. Deve, pois, ser provido o recurso da Defesa nesse ponto, para estabelecer a pena de detenção. Em consequência, deve ser afastado o regime inicial fechado, e estabelecido o regime semiaberto, diante do disposto no artigo 33, caput, segunda parte, verbis: “a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.” Ressalte-se que a fixação do regime mais gravoso do que aquele permitido pela quantidade de pena decorre do fato de o réu ser reincidente e da fundamentação expedida na sentença. Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para, mantida a condenação do réu pelo crime do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, estabelecer a pena de detenção e o seu cumprimento em regime semiaberto." No caso, não houve bis in idem, tendo em vista que uma o réu ostentava duas sentenças condenatórias com trânsito em julgado anteriores, considerando uma delas para caracterizar a reincidência, e a outra para configurar maus antecedentes. Ademais, a sentença consignou que o requerente tem personalidade distorcida para a prática de crimes, tendo em vista que, mesmo depois que condenado, e quando ainda estava cumprindo pena pela prática de homicídio, voltou a praticar crimes. Dessa forma, em que pese a insatisfação do requerente, verifico que o voto condutor do acórdão aplicou os precedentes que formavam a jurisprudência desta e. Corte de Justiça à época, não havendo que se falar em decisão contrária a texto expresso de lei. Não se verifica, portanto, violação a texto expresso da lei penal ou julgamento contrário à evidência dos autos, sendo certo que a modificação do entendimento jurisprudencial majoritário à época da prolação da sentença ou do acórdão não autoriza a rescisão do acórdão transitado em julgado. Nesse sentido esta Câmara Criminal assim já decidiu: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE À ÉPOCA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. (...) 2. A alteração do entendimento jurisprudencial dos tribunais não autoriza a rescisão de acórdão em conformidade com a jurisprudência dominante à época de sua prolação e acobertado pelo manto da coisa julgada sob o fundamento de contrariedade a texto expresso de lei penal (CPP, art. 621, I). 3. Revisão criminal admitida apenas quanto ao inciso I do art. 621 do CPP e, no mérito, julgada improcedente.” (Acórdão 1235548, 07185264120198070000, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONHECIMENTO EM PARTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONCEDIDO PELO STJ EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. EXCLUSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE BASEADA EM CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE ANTES DA UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. Doutrina e Jurisprudência. 2. (...) 4. Mantém-se a valoração negativa da personalidade, posto que o entendimento do STJ de que condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para reincidência somente podem ser valoradas como maus antecedentes, vedado seu emprego para valorar negativamente a personalidade do agente, somente se consolidou recentemente, restando incabível revisão criminal baseada em entendimento jurisprudencial modificado após o trânsito em julgado da condenação do requerente. 5. Revisão criminal parcialmente admitida e parcialmente provida.” (Acórdão 1230504, 07198272320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tem-se que a ação revisional foi proposta com o intuito de provocar o reexame dos fatos e provas já exaustivamente apreciados, sem, no entanto, ter apresentado fato novo ou prova que justifique a modificação do julgado. Portanto, não há qualquer fundamento legal apto a fundamentar o pleito, de modo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, por não se tratar de hipótese de revisão criminal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de junho de 2021 18:06:39. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador